Tribunal: TJDFT
Processo: 0712973-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712973-47.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: PETCON CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMBARGADO: PAULO RENATO DE FREITAS DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FERNANDO PARENTE VIEGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE EMPREGO. NATUREZA. CRÉDITO TRABALHISTA. 1. O valor correspondente à indenização por danos morais decorrente do descumprimento do contrato de trabalho merece posição prioritária no quadro geral de credores da empresa em processo falimentar, sendo classificado como crédito oriundo da legislação do trabalho, consoante artigo 83, I da Lei n° 11.101/05. 2. O advento da Lei n° 13.467/2017, que inseriu na Consolidação das Leis do Trabalho capitulo específico destinado ao “dano extrapatrimonial” apenas confirma a natureza prioritária do crédito resultante da indenização por danos morais, mesmo que sua vigência seja posterior à constituição do crédito. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 83, inciso VI, alínea “a”, da Lei 11.101/2005, sustentando a natureza quirografária do crédito advindo de indenização por danos morais reconhecidos na justiça trabalhista antes da Lei 13.467/17, e que mencionada verba não possui caráter alimentar. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJSP, do TJRS e da Corte Superior. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do Kauê de Barros Machado, OAB/DF no 30.848. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004